Tribunal: STF
Processo: HC 195127
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Guedes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 1.651.252/RN).
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de provas para condenação do paciente pelo Tribunal do Júri e por diversas nulidades, como da citação, da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, do desaforamento, além de alegada ausência de defesa técnica.
    Asseveram não estarem presentes fundamentos para a manutenção do decreto de prisão preventiva, pois, apesar de foragido há mais de 20 (anos), “o paciente não tem antecedentes criminais, conforme consignado na própria sentença, não obstruiu a instrução processual, é pessoa idosa com 66 anos de idade.”
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Pleiteiam, ainda, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Examinados os autos, decido. 
    Embora não conste dos autos, é possível verificar, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que houve a sucessiva interposição de diversos recursos no âmbito daquela Corte, estando no estágio atual do andamento pendente apelo extremo lá deduzido. 
    No caso, há de se destacar que os impetrantes não anexaram aos autos documentos hábeis a comprovar o quanto alegado na inicial, sequer precisando qual seria o suposto ato coator emanado do STJ. Com efeito, essas circunstâncias inviabilizam o conhecimento da presente impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 
    No mesmo sentido, destaco: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 
    Diga-se, por fim, que todas as questões trazidas na presente impetração sequer foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que se ateve a negar os diversos recursos lá interpostos diante da ausência de requisitos processuais, dos quais destaco a intempestividade de um dos agravos regimentais e ausência de impugnação no AREsp dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente